Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-04.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002380-04.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES, é embargada MARILDA
ABONIZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 15206
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002380-04.2019.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE: CONSÓRCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
EMBARGADA: MARILDA ABONIZIO
VOTO No 15206
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso. Pedido formulado em sede de
embargos que não foi explicitado no recurso de apelação ou na
contestação, o que impede sua apreciação nesta via recursal.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao
recurso apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que
julgou a ação procedente.
Em suas razões recursais (fls. 01/02), alega o embargante
que o acórdão é obscuro no que diz respeito à quantidade de passes a serem
fornecidos para a embargada realizar seu tratamento médico. Requer, assim, a
modulação dos efeitos, para que seja delimitado o número de passagens a
serem fornecidas.
Intimada, a embargada deixou de apresentar manifestação
aos embargos (fls. 10).
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 15206
3
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão ou qualquer vício passível
de correção ou esclarecimento pela via dos embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar os
motivos pelos quais conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe
provimento, para manter o teor da sentença.
Embora o embargante afirme que o acordão incorreu em
omissão, é certo que o pedido de limitação de passagens em nenhum
momento foi formulado nas razões de apelação ou na contestação, o que
impede a sua apreciação em sede de embargos. Não se trata de modulação de
efeitos, mas, sim, de limitação do pedido formulado pela autora, pedido este
que deveria ter sido formulado no momento processual oportuno.
Conforme explica o Des. Torres de Carvalho, “configura-se
omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não
há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos
necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões
irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem
apreciação neste momento do processo. Os embargos visam a eliminar
contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não
entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in
judicando')” (ED 1052557-89.2017.8.26.0053/50001, j. em 03/09/2019).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002380-04.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 15206
4
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao
recurso de apelação da embargante, acolhendo in totum os
pedidos que deduziu. Suposta omissão. Vício inexistente,
mesmo porque eventual pretensão nova (a rigor não
devidamente explicitada na petição recursal razões e pedido),
não compreendida nos limites objetivos da lide, não poderia
sequer ser conhecida, pois nosso ordenamento jurídico não
admite a inovação da causa de pedir e/ou do pedido em sede
recursal.
Embargos
rejeitados.
(ED
0000106-52.2012.8.26.0224 /50000, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Mourão Neto, j. 31/03/2015)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
Alegação de omissão no Acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento, porque se limitou a analisar o pedido
de justiça gratuita, olvidando o pedido subsidiário de
diferimento do pagamento das custas Acolhimento. - Pedido
de diferimento que não foi deduzido em sede de contestação e,
consequentemente, não foi objeto da decisão recorrida

Impossibilidade de inovação recursal Não conhecimento do
agravo de instrumento nesse ponto. Embargos acolhidos, com
efeito integrativo, para não conhecer do pedido subsidiário do
agravo de instrumento. (ED 2236641-13.2016.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Marino Neto, j. 12/04/2017)
Portanto, o fornecimento do transporte gratuito deverá ser
feito com base na Lei Municipal no 8.747/2016, nos moldes solicitados pela
autora, conforme determinado em sentença e confirmado em sede recursal.
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator